Tribunal: TJMT
Processo: 1035931-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035931-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA FRANCELINO - CPF: 980.596.021-87 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENUNCIADO 54/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE, “
a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

2.

A hipótese dos autos impõe a necessidade de perícia técnica complexa para verificação da ocorrência de erro do procedimento realizado.

3.

Escorreita a conclusão adotada pelo juízo
a quo
ante a incompatibilidade com o rito dos juizados especiais cíveis.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta dos juizados especiais.

Nas razões recursais, em síntese, a parte postula a reforma sob o argumento de que foi comprovada a má prestação do serviço.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1035931-61.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SOLANGE APARECIDA FRANCELINO

Polo Passivo

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de rescisão contratual por falha na prestação do serviço c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por SOLANGE APARECIDA FRANCELINA em face de ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA., ambos devidamente qualificados.

Narra a parte reclamante que contratou os serviços da franquia de colocação de prótese dentária inferior e posterior, bem como extrações de dentes.

Afirma que fez as extrações de dentes, contudo, quando a prótese dentária chegou, verificou que o produto era de baixa qualidade e de origem duvidosa, uma vez que não encaixou, vindo a ferir a gengiva da parte reclamante.

Alega, ainda, que, em razão da demora — período de 07 meses —, teve perda óssea, pelo afinamento da gengiva, onde teve que serrar uma ponta de osso que saiu e furou sua gengiva.

Em contrapartida, ambas as reclamadas arguiram necessidade de perícia técnica para o deslinde do feito, visando a constatação de possível erro, uma vez que as provas carreadas pela parte reclamante não são aptas a comprovar o alegado.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

[...]”

Por essa leitura, resta clara a necessidade de constituição de perícia técnica, até mesmo para evitar eventual cerceamento de defesa à parte contrária.

Como regra, é possível o processamento nos juizados especiais de ações do naipe vertente, contudo, o caso concreto revelou elemento distintivo e que impõe perícia complexa incompatível com o rito dos juizados especiais.

Nesse aspecto, o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

No mesmo sentido, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DISCUSSÃO ACERCA DA QUALIDADE E DURABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0063737-02.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 28.05.2019).” (TJ-PR - RI: 00637370220178160182 PR 0063737-02.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/05/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA.
COLOCAÇÃO DE PRÓTESES
DENTÁRIAS
. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO
ADOTADO E DE FECHAMENTO DA CLÍNICA SEM CONCLUSÃO DO
TRATAMENTO
CONTRATADO.
LAUDO DE PROFISSIONAL PESSOAL CONTRATADO PARA CONCLUSÃO DO
TRATAMENTO
QUE NÃO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE ERRO NO PROCEDIMENTO REALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com reconhecimento de ilícito contratual, que colimou na determinação de ressarcimento material, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu ilegitimidade passiva da ré ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA.
2. A parte autora alega nas razões recursais a existência de danos extrapatrimoniais e a
necessidade
de permanência da recorrida ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA no polo passivo da presente demanda.
3. A segunda recorrente ORAL SIN FRANCHISING sustenta no Recurso apresentado
necessidade
de reforma da sentença proferida para a confecção de prova pericial, alega existência de decadência ilegitimidade existência de litisconsórcio passivo necessário e no mérito, a
necessidade
de minoração do ressarcimento reconhecido em primeiro grau, em razão de realização parcial dos serviços contratados.
4. Objeto da lide é limitado a existência de danos materiais e morais sofridos em razão de alega falha na prestação de serviços em razão de erro na cirurgia de colocação de implantes
dentários
que a parte autora se submeteu e que foi realizada em clinica franqueada pela recorrente ORAL SIN FRANCHISING e sucedida pela recorrida ORAL SIM IMPLANTES E ORTODONTIA.
5.
A recorrida afirma que houve erro no procedimento cirúrgico odontológico ao qual foi submetida e de outro lado, alegam os responsáveis pela execução que os procedimentos adotados foram tecnicamente corretos, torna-se indispensável a realização de
perícia
no caso em análise.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TR-MT, N.U 8036152-61.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (grifo nosso).

Do quadro fático-probatório, é imprescindível a realização de prova pericial para que haja um julgamento seguro acerca da questão posta em juízo, motivo por que a sentença está em consonância com o pedido, defesa e a prova produzida. .

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024